Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-16.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006604-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - CPF: 142.969.548-06 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVANTE), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA DA EXAÇÃO — INEXISTÊNCIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário quando ausente prova da exação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Lojas Avenida S
.
A
.
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o agravado “
pretende a cobrança de ICMS sobre operações ocorridas no território do Estado do Espírito Santo
”, porém “
não remanesce qualquer razão à autuação levada a efeito pela D. Fiscalização, afinal, dada a ausência de fato gerador ocorrido no território mato-grossense, falece competência a este ente federado para (i) proceder à cobrança de ICMS eventualmente incidente sobre as vendas, ou mesmo (ii) exigir o cumprimento de obrigação assessória de apresentação de documentação fiscal relativa às operações
”.

Assevera que, por se tratar de “
operações de venda de mercadorias por estabelecimento varejista
”, aplica-se a regra prevista no artigo 11, I,
a
, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Logo, o ICMS é devido no local da operação.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 7969235).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8180192).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 8325450).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8426760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Como relatado, cuida-se de Ação Anulatória proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Notificação de Lançamento nº 337113/339/108/2014.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 19389487 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

Ademais, verifica-se que ao conceder o pleito da Requerente, neste momento processual, haverá esgotamento da matéria de mérito sem que seja passada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro o provimento antecipatório pleiteado.

Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Intimem-se. [...]. (Id. 7777052, fls. 3/4).

Na inicial, é alegado que:

[...] a Autora foi surpreendida por cobrança levada a efeito pelo Estado do Mato Grosso, pela Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014, a qual consubstanciou o Processo Administrativo n° 5075894/2014 e tem por objeto a suposta ‘
falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito e informações declaradas pelo sujeito passivo na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA – ICMS Eletrônica) e/ou Escrituração Fiscal Digital (EFD).
’ [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015277-69.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19388595, fls. 2). [com itálico no original]

No entanto, a agravante não anexou à inicial cópia do processo administrativo nº 5075894/2014 e o documento nominado “
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
”
.

De fato, aquela apresentou tão somente os seguintes documentos:
i
) “Comprovantes de Transmissão de Arquivo” e “Espelhos do DIEF – Documento de Informações Econômicos Fiscais” da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo (Primeira Instância, Id. 19389487 e Id. 19389488);
ii
) sete (7) protocolos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, com anotações de envio para a Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo (Primeira Instância, Id. 19389743); e
iii
) relação de diversas operações de venda com cartões de crédito e débito (Primeira Instância, Id’s. 19389744, 19389745, 19389747, 19389750, 19389754, 19389757, 19389759 e 19389762).

No caso, a prova documental não confere a mínima certeza aos fatos descritos na inicial, pelo contrário, acentua ainda mais a falta de informações acerca dos supostos créditos tributários que pretende desconstituir, uma vez que a agravante sequer indica o que o fisco estaria a exigir no documento nominado “
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
”, que, repise-se, não foi juntado aos autos.

Aliás, o ônus da prova da exação é da agravante, não do agravado, a teor do artigo 434 do Código de Processo Civil: “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Daí decorrente, não se mostra admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na alegada “
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
”
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Lojas Avenida S
.
A
. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 7969235).

Assegura que o indeferimento da antecipação de tutela recursal está fundamentado no fato de que, “
não teria sido juntadas cópias do ‘processo administrativo nº 5075894/2014 nem com o documento denominado Notificação de Lançamento nº 337113/339/108/2014’.
”. No entanto, “
a constituição do crédito tributário foi encampado pela Agravada ao defender a exigibilidade do débito fiscal na contestação
”.

Assevera que “
a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não exime a D. Autoridade Fiscal da verificação da efetiva ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 142 do CTN, cabendo-lhe, inevitavelmente, no ato do lançamento do crédito tributário, comprovar a ocorrência das operações tributáveis pelo ICMS em território mato-grossense, não sendo tal necessidade suprida pela mera divergência de valores entre as informações declaradas pela Autora e aquelas fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 10503709).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Como relatado, cuida-se de Ação Anulatória proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Notificação de Lançamento nº 337113/339/108/2014.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 19389487 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

Ademais, verifica-se que ao conceder o pleito da Requerente, neste momento processual, haverá esgotamento da matéria de mérito sem que seja passada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro o provimento antecipatório pleiteado.

Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Intimem-se
[...]. (Id. 7777052, fls. 3/4).

Na inicial, é alegado que:

[...] a Autora foi surpreendida por cobrança levada a efeito pelo Estado do Mato Grosso, pela Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014, a qual consubstanciou o Processo Administrativo n° 5075894/2014 e tem por objeto a suposta ‘
falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito e informações declaradas pelo sujeito passivo na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA – ICMS Eletrônica) e/ou Escrituração Fiscal Digital (EFD).
’ [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1015277-69.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19388595, fls. 2). [com itálico no original]

No entanto, a agravante não anexou à inicial cópia do processo administrativo nº 5075894/2014 e o documento nominado ‘
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
’.

De fato, aquela apresentou tão somente os seguintes documentos:
i
) ‘Comprovantes de Transmissão de Arquivo’ e ‘Espelhos do DIEF – Documento de Informações Econômicos Fiscais’ da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo (Primeira Instância, Id. 19389487 e Id. 19389488);
ii
) sete (7) protocolos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, com anotações de envio para a Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo (Primeira Instância, Id. 19389743); e
iii
) relação de diversas operações de venda com cartões de crédito e débito (Primeira Instância, Id’s. 19389744, 19389745, 19389747, 19389750, 19389754, 19389757, 19389759 e 19389762).

No caso, a prova documental não confere a mínima certeza aos fatos descritos na inicial, pelo contrário, acentua ainda mais a falta de informações acerca dos supostos créditos tributários que pretende desconstituir, uma vez que a agravante sequer indica o que o fisco estaria a exigir no documento nominado ‘
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
’, que, repise-se, não foi juntado aos autos.

Aliás, o ônus da prova da exação é da agravante, não do agravado, a teor do artigo 434 do Código de Processo Civil: ‘
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
’.

Daí decorrente, não se mostra admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na alegada ‘
Notificação de Lançamento n° 337113/339/108/2014
’.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020